Tribunal: TJES
Processo: 5008172-96.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008172-96.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ROSE LANE GOMES FARIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO EXECUTADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação extrajudicial do débito tributário informada pelo exequente.

2. O juízo de origem deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sob o fundamento de que não houve a angularização processual (citação).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do executado ao pagamento de verbas de sucumbência na hipótese em que o pagamento do débito ocorre administrativamente após o ajuizamento da ação, mas antes da efetivação da citação.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos processuais.

5. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida e do pedido, sendo irrelevante que a quitação tenha ocorrido antes da citação para fins de fixação de honorários e custas.

6. O ajuizamento da ação impõe despesas à Fazenda Pública e a necessidade de intervenção do Judiciário decorreu da inadimplência do contribuinte, de modo que a ausência de citação não afasta a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do CPC).

8. Tese de julgamento: "É devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando a quitação extrajudicial do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, independentemente da citação, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.700.901/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09.06.2025; STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008172-96.2024.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE
VI
LA VELHA

RECORRIDO :
ROSE LANE GOMES FARIA

MAGISTRADO :
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se é devida a condenação d
a
Executad
a
, ora Recorrid
a
, ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado.

Pois bem.

Cuidam os autos de
Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Vila Velha em
15
.
03
.
202
4
,
referente a
débitos de IPTU,
n
o valor histórico de
R$ 5.560,55.

A Executada não foi localizada para citação.

Contudo, em 1
2
.11.2024, o Município informou que a
E
xecutada realizou a quitação extrajudicial do débito tributário e requereu a extinção do feito com a condenação da parte devedora em honorários advocatícios e custas.

A sentença recorrida extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC/2015, deixando de condenar
a
Executad
a
ao pagamento de custas e honorários de advogado, em razão da ausência de citação.

Entretanto,
“[...
]
a
firme jurisprudência do STJ é no sentido de que
é cabível a condenação do executado em
honorários
advocatícios, na hipótese em que a
execução fiscal
tenha sido extinta em decorrência do pagamento
extrajudicial
do crédito tributário, ainda que efetuado antes da
citação
do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento
extrajudicial
do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019. 4.
Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).
[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários

advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).”
1

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação. [...]
a
Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.931.060/PE, na sessão realizada em 14/09/2021, reafirmou o entendimento de que, embora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal

para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.”
2

Assim, com base no princípio da causalidade, impõe-se a condenação d
a
Executad
a
ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nessa ordem de ideias, e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§3º, I, e 4º, III, do CPC/2015.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para condenar
a
Executad
a
, ora Recorrid
a
, ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§3º, I, e 4º, III, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.

No mesmo sentido: “
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "são devidos honorários

advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal

ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação

da contribuinte" (AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/08/2019).” (AREsp n. 1.997.221, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/04/2022.)

2
REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.